Tribunal: TJSP
Processo: 1001992-17.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de crédito bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido. Apelo do réu. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência de recursos demonstrada. Concessão do benefício ao apelante que se mostra de rigor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.